Tribunal: TJPA
Processo: 0047628-75.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06 (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENTE ? PENA-BASE APLICADA DE ACORDO COM A LEI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB c/c Art. 7º da Lei nº 11.340/06), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2015.01.003767-TRA, de fl. 03, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima e da testemunha em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGALO apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.Em relação a primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de origem valorou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. No entanto, após análise da sentença guerreada, verificou-se que os fundamentos adotados pelo juízo de origem para valorar a culpabilidade como desfavorável foram insuficientes, razão pela qual reformei tal circunstância, entendendo pela sua neutralidade. Ademais, mantive os motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, pelo que, conservei a pena-base no patamar de 10 (dez) meses de detenção, devendo permanecer acima do mínimo legal, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na Súmula nº 23 ? TJPA. Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.No que tange a última fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ?c?, do Código Penal.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0047628-75.2015.8.14.0201
APELANTE: VALDEIR VIEIRA E VIEIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06 (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - PENA-BASE APLICADA DE ACORDO COM A LEI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB c/c Art. 7º da Lei nº 11.340/06)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do
Laudo de nº 2015.01.003767-TRA
, de fl. 03, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima e da testemunha em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

Em relação a
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo de origem valorou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. No entanto, após análise da sentença guerreada, verificou-se que os fundamentos adotados pelo juízo de origem para valorar a culpabilidade como desfavorável foram insuficientes, razão pela qual reformei tal circunstância, entendendo pela sua
neutralidade
. Ademais, mantive os motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, pelo que, conservei a pena-base no patamar de
10 (dez) meses de detenção
, devendo permanecer acima do mínimo legal, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na Súmula nº 23 - TJPA.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

No que tange a
última fase
, não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
10 (dez) meses de detenção
,
a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0047628-75.2015.8.14.0201
APELANTE: VALDEIR VIEIRA E VIEIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VALDEIR VIEIRA E VIEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito auxiliando a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal em decorrência de violência doméstica (art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06) à pena definitiva de
10 (dez) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, substituindo-a pelas seguintes condições: a) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem a autorização do Juízo; b) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, nos prazos fixados pelo Juízo de Execução Penal; c) Participação em grupo reflexivo de homens (NEAH) pelo prazo da suspensão da pena; d) Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir.

Narra a exordial acusatória que a vítima Tatiane Maria da Conceição Silva, após romper a união estável que mantinha por seis anos com o acusado, passou a ser ameaçada por ele devido inconformismo com a separação, sendo que, no dia 17/03/2015, por volta das 23h30min, o denunciado invadiu a residência da vítima através da janela e praticou uma série de violências física e psicológicas contra ela, consistentes em empurrões na parede, amarrar fios de televisão e dvd no pescoço dela, puxões de cabelo, arrastões pelo chão e tentativas de enforcamento, tudo ao mesmo tempo em que dizia que iria matá-la.

As agressões foram tão fortes que a vítima chegou a desmaiar e quando recobrou os sentidos, passou a gritar e uma vizinha adentrou no local e ordenou que o acusado largasse a ofendida.

Posteriormente a vítima procurou a Polícia Civil e solicitou medidas protetivas de urgência, sendo que, assim que tomou conhecimento das providências que a ofendida havia tomado, o acusado novamente voltou a ameaça-la e no dia 26/03/2015 lhe disse: ¿se eu te ver com alguém eu vou fazer alguma coisa e se eu sair de casa e voltar e meu filho estiver com alguém e não contigo, tu vais ver o que vai te acontecer!¿.

No caso em enfoque, vê-se que com a conduta de agredir fisicamente a vítima e proferir anúncio de mal injusto e grave a ela, enquadrou-se o denunciado nos tipos do art. 129, §9º c/c 147 do CPB, razão pela qual, merece a competente reprimenda legal.

Em 18.03.2016 o Juiz
REJEITOU
a denúncia no tocante ao crime de ameaça e
RECEBEU
a denúncia em relação ao crime de Lesão Corporal Qualificada.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal em decorrência de violência doméstica (art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06) à pena definitiva de
10 (dez) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, substituindo-a pelas seguintes condições: a) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem a autorização do Juízo; b) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, nos prazos fixados pelo Juízo de Execução Penal; c) Participação em grupo reflexivo de homens (NEAH) pelo prazo da suspensão da pena; d) Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir.

Inconformado,
VALDEIR VIEIRA E VIEIRA
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 81/91.

Requer a absolvição do apelante, por não haver provas suficientes para a condenação.

Pleiteia, subsidiariamente, pela redução da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal.

Às fls.94/96,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
DESPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.99)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.103/106-V).

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do
Laudo de nº 2015.01.003767-TRA
, de fl. 03, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima e da testemunha em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito. Vejamos:

A vítima
TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
informou em sede judicial (fl. 60 - mídia audiovisual):

¿Que estava na sua casa, quando por volta de 23h30min o acusado foi até sua residência e ficou insistindo para entrar, tendo a vítima negado; Que escutou um barulho e viu que o acusado tinha arrombado a janela e entrado na casa a vítima; Que o acusado estava insistindo pra voltar, tendo a vítima negado e pedido para que o mesmo fosse embora, momento em que o acusado começou a enforcar a vítima, tendo a mesma desmaiado; Que quando retornou a consciência da vítima, o acusado continuou com as agressões, tendo pressionada contra parede e enforcando-a com fio, que veio a desmaiar novamente; Que o acusado chutou sua cabeça; Que o acusado ficou arrastando a mesma pelos cabelos, dizendo que iria matá-la, que se não ficasse com o acusado não ficaria com mais ninguém; Que ficou gritando por socorro, momento em que sua vizinha apareceu e ordenou que cessasse as agressões; Que após esse fato, o acusado continuou com as insistências e só parou quando foi preso."

O acusado, por sua vez, alega que as agressões ocorreram por iniciativa da vítima, tendo apenas se defendido das investidas sofridas, na qual pressionou o pescoço da mesma para que esta soltasse sua orelha, tendo em vista que a mesma estava mordendo sua orelha.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira).
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A
culpabilidade
foi considerada
desfavorável
pelo Juízo de origem:
¿entendo que a culpabilidade aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, os próprios elementos que tipificam o delito, por si só merece uma maior reprovação para que se possa coibir e eliminar a discriminação contra a mulher que ocasiona a violência dentro de seu próprio lar, fator que causa forte desequilíbrio familiar, de desigualdade de gênero e desqualificação da mulher pela sua condição de ser mulher.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um plus de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Sendo assim,
reformo
a culpabilidade do agente para valorar como
favorável
ao réu, considerando que os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
são próprios do tipo penal. Ademais, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal incriminadora, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:
¿A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos à fl.72 atesta que o réu não possui sentença condenatória, revelando que o mesmo é primário, embora responda a outro processo criminal nesta vara pelo delito de ameaça.¿

Mantenho os antecedentes criminais como
favorável,
nos termos do juízo
a quo.

A
Conduta Social
do acusado foi valorada da seguinte forma:
¿Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não restou apurada.¿.

O Juízo
a quo
deixou de valorar a conduta social do apelante devido os poucos elementos coletados a respeito, razão pela qual mantenho essa circunstância como
favorável.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:
¿A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu¿.

Mantenho como
favorável,
devido aos poucos elementos coletados a respeito da personalidade do condenado.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:
¿Os motivos, são desfavoráveis, porquanto após a separação o réu por querer impor seu domínio sobre a ofendida inconformado com a recusa da mesma em voltar a com ele conviver a agrediu fisicamente.¿
O motivo do delito se revelou reprovável, uma vez que o acusado queria se apossar da vítima, impondo para que reatassem o antigo relacionamento. Destarte, ratifico o entendimento do Juízo
a quo
, razão pela qual mantenho como
desfavoráveis
ao réu.

O Juiz valorou as
circunstâncias

do crime
da seguinte forma:
¿No que concerne às circunstâncias reputo desfavoráveis porquanto, o réu praticou a agressão dentro da casa da ofendida, lugar onde a mesma deveria se sentir em segurança, tentando enforcar a vítima com as mãos e com fio levando-a ao desespero que para se livrar do algoz, a vítima correu para via pública pedir ajuda, causando ainda maior humilhação à ofendida.¿

Escorreito o entendimento do Juízo
a quo,
razão pela qual ratifico por seus próprios fundamentos, sendo indiscutível que as circunstâncias do crime
são reprováveis.

As
consequências do crime
foram valoradas

da seguinte forma: ¿
Quanto às consequências extrapenais, nada restou apurado, sendo, portanto, neutra.¿

As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo.

O Comportamento da Vítima foi valorado da seguinte forma: ¿
A vítima em nada colaborou com a eclosão do delito¿
. Mantenho tal circunstância judicial
neutra.

Diante do exposto, considero 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (motivos e circunstâncias do crime), razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
10 (dez) meses de detenção
, devendo permanecer acima do mínimo legal, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA
.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
10 (dez) meses de detenção
, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator